Tribunal: TJDFT
Processo: 0723952-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723952-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA GONCALVES AFONSO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARINA GONÇALVES AFONSO, em face da decisão proferida nos autos da ação de liquidação de sentença de n.o 0726127-85.2025.8.07.0001, que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de MORRINHOS - GO (ID. 236648770 –origem). Em suas razões recursais (ID. 72905062), a autora agravante, inicialmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo, por entender estarem presentes os requisitos exigidos pela lei. Menciona que a presente ação se trata de Liquidação de Sentença da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal. Alega que elegeu o Banco do Brasil para adimplemento da dívida decorrente da relação creditícia, nos termos da prerrogativa do art. 275 do Código Civil. Defende que em se tratando de cumprimento individual interposto em desfavor da referida instituição, por força do art. 53, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil, o local da sede do Réu atrai a competência territorial para julgamento. Entende não há que se falar em declínio nas circunstâncias deste caso, haja vista que este ocorreria em manifesto desfavor ao consumidor, que elegeu o foro a ser acionado com o devido amparo legal. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, que seja provido o presente agravo, reconhecendo-se a competência deste Tribunal para apreciação do feito. Preparo recolhido (ID. 72905336). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo. Isso em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, caso os autos originários sejam enviados para comarca vinculada a Tribunal diverso. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão ora recorrida até o julgamento de mérito do presente agravo. Dispenso informações. Intime-se o agravado para resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora